Tribunal: STF
Processo: AI 486823
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. INSTRUÇÕES NORMATIVAS 90/92 E
168/88.
Alegação insuscetível de apreciação na via extraordinária,
pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional
pertinente.
Precedentes: REs 243.851-AgR; 395.527-AgR; 262.379-AgR
e AI 226.502-AgR.
Agravo Regimental desprovido.